Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723144-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAYANE CASSANI DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Considera-se intempestiva a apelação interposta fora do quinquídio legal. 1.1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de apelação, pois não tem força de afastar a preclusão temporal. Além disso, o fato de o Juízo a quo republicar a decisão interlocutória de forma equivocada não renova o prazo para interposição de recurso. 2. Recurso não conhecido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 593 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, porque, havendo duplicidade de publicações e intimações, é imperativo considerar válida aquela que produza efeitos mais benéficos à ré. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, incisos XIIV e LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada afronta ao artigo 593 do CPP, pois a Corte Superior também entende que, “Se houve a regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do Agravante, o qual inclusive apresentou o presente agravo regimental, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal ou facultada a complementação das razões do recurso interno, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra”. (AgRg no AREsp 1337969/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 7/10/2019).* Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015